Tribunal: TJSP
Processo: 1055797-52.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Anulatória. Lançamento Fiscal. Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde. Exercício de 2017. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de a autora ter asseverado que, por lapso, não efetuou o recolhimento da taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde, motivo por que a municipalidade, de ofício, realizou o lançamento fiscal de referida exação, conforme a faixa

Ementa:
Anulatória. Lançamento Fiscal. Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde. Exercício de 2017. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de a autora ter asseverado que, por lapso, não efetuou o recolhimento da taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde, motivo por que a municipalidade, de ofício, realizou o lançamento fiscal de referida exação, conforme a faixa média de estabelecimentos similares do mesmo porte.
A sentença deve ser mantida.
Estabelece o artigo 100, da Lei Municipal n. 13.748/2002 que, no caso de o contribuinte não realizar a declaração quanto à classificação correspondente de produção de resíduos sólidos de serviços de saúde, caberá à municipalidade efetuar o lançamento, de ofício, com base na média de produção de resíduos sólidos produzidos declarados por estabelecimentos de similar porte. Cumpre salientar que, embora instada, a autora informou o desinteresse de produção probatória quanto aos fatos alegados e, assim, não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, à luz do artigo 373, inciso I ,do Código de Processo Civil. Mantida a presunção de legitimidade que goza o ato administrativo. Nega-se provimento ao recurso.